Tribunal: STF
Processo: Rcl 5082
Classe: Rcl
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-04-19
Data de publicação: 2007-04-19

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA.
   PROVIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA STF
   Nº 622. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA VINCULANTE. INOCORRÊNCIA DE
   USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. Ato
   reclamado: acórdão do Conselho Especial do Tribunal de Justiça do
   Distrito Federal e Territórios que conheceu e deu provimento a
   agravo regimental interposto de decisão que deferira liminar em
   mandado de segurança.
2. Alegação de usurpação da competência do
   Supremo Tribunal Federal, ante o que dispõe a Súmula STF nº 622:
   inocorrência.
3. Precedentes do Supremo Tribunal Federal:
   Reclamações 1.616/PE e 976/ES, rel. Min. Marco Aurélio, Plenário,
   DJ 16.6.2003 e 25.6.2004.
4. Inexistência de vinculação ou
   subordinação por parte dos tribunais pátrios à Súmula STF nº 622,
   tendo em vista a sua natureza processual.
5. O fato de o Supremo
   Tribunal Federal entender que não cabe agravo regimental da
   decisão que defere ou indefere medida liminar em mandado de
   segurança, de sua competência originária, não impede que outros
   tribunais adotem entendimento diverso.
6. Agravo regimental
   improvido.